Tribunal: TJMT
Processo: 0009140-69.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009140-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEMERSON DA SILVA SILVERIO - CPF: 046.806.781-78 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), DEMERSON DA SILVA SILVERIO - CPF: 046.806.781-78 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DO CONDENADO.
E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRESENTES NOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA DO FATO DE O RÉU NÃO HAVER SIDO FLAGRADO COMERCIALIZANDO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – CRIME QUE SE CARACTERIZA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS LISTADAS NO TIPO PENAL, DENTRE ELAS “TER EM DEPÓSITO” – CONDENAÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – PROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE, AO TEMPO DO FATO, JÁ RESPONDIA A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

O tráfico de drogas é classificado pela doutrina como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou plurinuclear, isto significando que incide nas penas a ele cominadas quem praticar qualquer uma das diversas condutas listadas no
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre elas
ter em depósito
substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, para a configuração do delito, é irrelevante que o agente não tenha sido flagrado vendendo drogas, bastando a demonstração de que as substâncias que mantinha em depósito seriam destinadas ao comércio espúrio.

Consoante a jurisprudência consolidada deste Tribunal, as declarações prestadas por policiais são elementos probatórios idôneos para sustentar a condenação, sobretudo quando harmônicas com os demais elementos de convicção presentes nos autos.

A dedicação às atividades criminosas é fator que pode ser deduzido da existência de ações penais em curso contra o agente por fatos preexistentes, afastando a possibilidade de aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Demerson da Silva Silvério
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0009140-69.2019.8.11.0015, código 358373, que condenou o primeiro à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 260 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese,
Demerson
pleiteia sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, argumentando não ter sido flagrado praticando atividade caracterizadora desse tipo penal (Ids. n. 21697492 e 21697493).

Por seu turno, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pelo afastamento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, com o consequente recrudescimento da pena imposta (Ids. n. 21697488 e 21697489).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 21697495, 21697498 e 21697963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo do
parquet
(Id. n. 23042013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Como relatado,
Demerson da Silva Silvério
foi condenado à reprimenda de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 260 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de junho de 2019, por volta das 20h, na Rua das Samambaias, Bairro Jardim Jacarandás, em Sinop – MT,
DEMERSON DA SILVA SILVÉRIO
, vulgo ‘
Bolinha
’, portou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de junho de 2019, por volta das 20h, na residência localizada na Rua das Samambaias, 1194, Bairro Jardim Jacarandás, em Sinop – MT,
DEMERSON DA SILVA SILVÉRIO
, vulgo ‘
Bolinha
’, teve em depósito, para fins de comercialização, 15 (quinze) porções, em formato de pedra, com massa bruta total de 7,5g, (sete gramas e cinco decigramas) e 01 (uma) porção, em formato de pó, com massa bruta de 0,6g (seis decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que no dia dos fatos policiais militares estavam em rondas quando avistaram o indiciado em atitude suspeita em frente à residência localizada na Rua das Samambaias, 1194, Bairro Jardim Jacarandás, em Sinop – MT, e resolveram abordá-lo. Relatou-se que, durante a abordagem e revista pessoal, os policiais militares encontraram em poder do indiciado 01 (uma) arma de fogo calibre nominal .22 (ponto vinte e dois) Largo, marca Custer, número de série AF48661 e 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, marca CBC. Demonstrou-se que o indiciado portou a arma de fogo e munições acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se ainda que, após os fatos acima descritos, os policiais militares realizaram buscas na residência localizada na Rua das Samambaias, 1194, Bairro Jardim Jacarandás, em Sinop – MT, local em que o indiciado estava, oportunidade em que lograram êxito em encontrar 15 (quinze) porções em formato de pedra e 01 (uma) porção em formato de pó, todas de substância entorpecente denominada Cocaína, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em notas trocadas e 01 (uma) balança de precisão. Relatou-se que, em conversa com alguns moradores do referido bairro, os policiais militares receberam a informação de que é constante a comercialização de entorpecentes na residência em que o indiciado foi abordado. Demonstrou-se que o indiciado teve em depósito as porções de droga acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
” (Id. n. 21695451).

Irresignado com a sentença,
Demerson
pleiteia sua absolvição
apenas
em relação ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, argumentando, em linhas gerais, não ter sido flagrado praticando atividade caracterizadora desse tipo penal.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a materialidade do crime é incontroversa, ressaindo, principalmente, do auto de prisão em flagrante delito (Id. n. 21695454), do boletim de ocorrência (Id. n. 21695455), do termo de apreensão (Id. n. 21695465), dos laudos periciais de constatação de droga (Ids. n. 21695998 e 21696475) e dos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal pelos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente (Ids. n. 21695457 e 21697966).

Quanto à autoria, observo que, na fase investigativa, os Sargentos André Almeida de Souza e Daniel Disnei Cordeiro relataram que estavam efetuando rondas pelo bairro Jardim Jacarandás quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita próximo a uma residência na rua das Samambaias, e que, ao revistar o apelante, o Soldado Leandro de Mattos Silva localizou um revólver, calibre .22, com 5 munições intactas. Asseveraram ainda que, em continuidade à abordagem, realizaram buscas na residência do recorrente, ali encontrando 15 porções de pasta-base de cocaína, “
embaladas de forma própria ao comércio
”, além de uma balança de precisão e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie. Por fim, acrescentaram que, no trajeto até a Delegacia de Polícia,
Demerson
tentou empreender fuga, causando avarias à viatura (Id. n. 21695457).

Interrogado pela autoridade policial, o apelante alegou que não estava portando arma de fogo no momento da abordagem inicial, afirmando que tanto o revólver quanto as drogas em questão se encontravam no interior da residência de sua tia, “
pois
”, nas palavras do recorrente, “
ela que mexe com isso
” (Id. n. 21695459).

Em juízo,
Demerson
disse ser mero usuário de drogas e afirmou que, na data dos fatos, estava se dirigindo à residência “
de uma tal de Tia
” para adquirir substâncias entorpecentes, e foi abordado pelos policiais logo após constatar que não havia ninguém no imóvel. Outrossim, reiterou a alegação de que a arma de fogo e as porções de pasta-base não foram apreendidas em seu poder, mas dentro da casa (Id. n. 21697966).

Todavia, os Policiais Militares André e Daniel ratificaram integralmente suas declarações extrajudiciais sob o crivo do contraditório, esclarecendo ainda que o local onde se depararam com
Demerson
era ermo e que não havia mais ninguém nas imediações da residência ou em seu interior. Em particular, o Sargento André destacou que o apelante tinha consigo a chave do imóvel, e que o local parecia ser a residência “
dele e da namoradinha dele
” (Id. n. 21697966).

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, o delito em comento se caracteriza com a prática de qualquer uma das dezoito condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre elas a de
ter em depósito
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que é irrelevante o fato de o apelante não haver sido surpreendido realizando a venda de substâncias entorpecentes, bastando a comprovação de que as porções de pasta-base seriam destinadas ao comércio espúrio.

Nesse particular, frise-se que a apreensão de diversas porções de drogas em condições típicas e propícias para a imediata distribuição a terceiros, em invólucros plásticos preparados para tal finalidade, bem como o fato de haver sido localizada na residência uma balança de precisão e certa quantia de dinheiro em espécie são fatores que evidenciam a configuração do crime de tráfico.

Destarte, não vejo como acolher a pretensão absolutória, razão pela qual mantenho a condenação do recorrente.

Por outro lado, no que diz respeito ao recurso interposto pelo
parquet
, voltado ao afastamento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, entendo que a sentença merece reparos.

Com efeito, observa-se que, ao tempo do fato,
Demerson
já respondia a uma outra ação penal, na mesma Comarca (código 357928), pelo crime de tráfico de drogas, por supostamente haver sido flagrado tentando vender 8,4g (oito gramas e quatro decigramas) de cocaína. Desse modo, revela-se inafastável a conclusão de que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, à causa especial de diminuição de pena.

A propósito, este Tribunal referendou o entendimento de que “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o)
” (verbete orientativo n. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Extirpado o benefício, que, na sentença, redundara na diminuição da pena pela metade, passo a estabelecer a reprimenda definitiva do crime de tráfico em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Em decorrência do concurso material de infrações, a pena total dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido passa a ser estabelecida em
7 anos de reclusão e 510 dias-multa
.

Mantenho, contudo, o regime inicial semiaberto, uma vez que
Demerson
não é reincidente e, na espécie, nenhuma circunstância judicial foi valorada em seu desfavor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo e
dou provimento
ao recurso do
parquet
, afastando o benefício do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, fixando a pena do delito de tráfico de drogas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, preservando as demais determinações da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019